Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600245-66.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois,
conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada
independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl
0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024)

Num. 44596534 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
Portanto, não encontra eco na doutrina e na jurisprudência a conclusão de que a suposta falta de
gravidade da conduta fulminaria sua ocorrência. A gravidade é, desse modo, medida da sanção a
ser aplicada, e não da configuração do ilícito.
Continua Rodrigo López Zilio (op. cit, p. 822), desta vez sobre o inciso I do art. 73 da Lei nº
9.504/97 em si, afirmando que “[p]une-se aquele ato que é praticado com o fim deliberado de
causar benefício ou prejuízo indevido aos participantes do processo eletivo”.
A sentença concluiu pela inexistência de abuso de poder político - e, de modo sucinto, também de
conduta vedada -, com a seguinte fundamentação:

(...)
No caso dos autos, a parte investigada é acusada de abuso de poder político por,
supostamente, utilizar de bens públicos para fins eleitorais, consubstanciado no
posicionamento de 3 (três) novas ambulâncias em frente ao paço municipal e de
suposto “desfile eleitoral” dos veículos nas ruas da cidade. Todavia, adianto que
não assiste razão à parte investigante.
Isto porque o abuso de poder político resta configurado quando o agente público,
valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade,
compromete a igualdade e a legitimidade da disputa eleitoral em benefício de sua
candidatura ou de terceiros, o que não ficou demonstrado nos autos
Do conjunto probatório, verifico que inexistem elementos suficientes à
configuração de abuso de poder político, porquanto o simples posicionamento
das ambulâncias em frente ao paço municipal não possui o condão de
caracterizar propaganda política. A

Inteiro teor:
10/07/2025
Número: 0600245-66.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem
Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600245-66.2024.6.16.0098, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de
investigação judicial eleitoral ajuizada em face de Fábio de Oliveira DAlécio e Alexandre Antônio
Molina, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) c/c Representação Por Conduta
Vedada Abuso de Poder Político e de Autoridade ajuizada pela A Coligação "Juntos Para Ubiratã
Voltar A Avançar", composta pelos partidos PL / PMB / União / PSD com fundamento nos arts. 22 e
24 da LC 64/90c/c art. 73, inciso I da Lei 9.504/97, em face de e Fabio de Oliveira DAlecio. Alega-se
que, na data de 29 de agosto de 2024 (em época de campanha eleitoral) o candidato e atual prefeito
Fábio de Oliveira Dalécio posicionou três (03) novos veículos da saúde municipal, do tipo
ambulâncias, em frente a prefeitura do município, com objetivo de promoção pessoal e utilizando-
se da Administração Pública e bens móveis públicos, e infringindo o inciso I,do artigo 73, Lei n°
9.504/97. As eleições municipais carregam consigo diversas particularidades, principalmente
quando em municípios cuja população, segundo dados do IBGE em 2024, não ultrapassa 30.000
(trinta mil) habitantes. Quando o requerido e candidato Fábio Dalécio em plena campanha à
reeleição, posiciona 03 veículos públicos em condições novas à frente da prefeitura municipal,
localizada no centro e principal avenida do município (Av. Nilza de Oliveira Pipino), acaba por
realizar uma verdadeira propaganda com os mesmos, criando o chamado "efeito outdoor" mesmo
que de maneira sútil, e afetando a igualdade em pleito eleitoral. Em demais elementos probatórios
que, além desta imagem, corroboram para este entendimento, tem-se vídeos que seguem em
anexo, destacando um em particular do qual foi compartilhado em diversos grupos do aplicativo
"WhatsApp", onde o responsável pela filmagem profere as seguintes frases: "três ambulâncias
zero para a saúde", "como a saúde está ruim? com tanta ambulância zero", "Dalecio mata a cobra e
mostra o pau", "três ambulâncias zero na cidade". Ora, não é novidade a capacidade de influência
que as redes sociais provocam em uma sociedade, e atitudes como a narrada, além do mero
posicionamento dos veículos como fora observado, tomada por um candidato que possui a
máquina pública a sua disposição, está em desconformidade com as normas legais, de forma que
foi utilizado um bem público com objetivo de beneficiar o mesmo, afetando a paridade na disputa
eleitoral, evidenciando-se abuso de poder político.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR
[PL/PMB/UNIÃO/PSD] - UBIRATÃ - PR (RECORRENTE)
GABRIEL DADALTO GIMENEZ (ADVOGADO)
DUARTE XAVIER DE MORAIS (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)
UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD /
REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR (RECORRIDO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
ALEXANDRE ANTONIO MOLINA (RECORRIDO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
FABIO DE OLIVEIRA DALECIO (RECORRIDO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44596534
08/07/2025
14:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44596534 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.648

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600245-
66.2024.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR [PL/PMB/UNIÃO/PSD] -
UBIRATÃ - PR
ADVOGADO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - OAB/PR112727
ADVOGADO: DUARTE XAVIER DE MORAIS - OAB/PR48534
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
RECORRIDO: FABIO DE OLIVEIRA DALECIO
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: ALEXANDRE ANTONIO MOLINA
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CONDUTA VEDADA. USO DE BENS
PÚBLICOS.
AMBULÂNCIAS.
CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DE PODER
POLÍTICO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
abuso de poder político e conduta vedada,
consubstanciada no uso de ambulâncias da

Num. 44596534 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
prefeitura municipal durante o período
eleitoral
de
2024
para
promoção
da
candidatura à reeleição do prefeito e vice.
2. A recorrente alega que o uso ostensivo de
ambulâncias, mediante exposição defronte
ao paço municipal e desfile pelas ruas da
cidade com sirenes ligadas, configura
conduta vedada e abuso de poder político.
3. A sentença de primeiro grau entendeu pela
improcedência da ação, por ausência de
comprovação inequívoca de proveito à
campanha eleitoral dos investigados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Em discussão está: (i) estabelecer se o uso
de veículos ambulância pela prefeitura
municipal, mediante exposição defronte ao
paço municipal e desfile pelas ruas da
cidade, durante o período eleitoral, configura
a conduta vedada descrita no art. 73, I, da
Lei nº 9.504/97; e (ii) determinar se tal
conduta, pela gravidade, caracteriza abuso de
poder político ou justifica a aplicação da
sanção mais gravosa do § 5º do art. 73 da Lei
nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exposição de veículos pertencentes à
saúde pública defronte ao paço municipal
indica a intenção de dar visibilidade às ações
do governo municipal nessa área.
6. O desfile das ambulâncias pelas ruas da
cidade, com sirenes e pisca-alertas ligados,
sem justificativa de emergência, demonstra o
uso indevido dos bens públicos para
promoção eleitoral.
7. A gravidade da conduta é considerada
para fins de quantificação da penalidade, e
não para a configuração do ilícito, que tem
natureza objetiva.
8. A conduta ilícita extrapola os simples atos
necessários à sua configuração, havendo
dispêndio
de
recursos
públicos
com

Num. 44596534 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
combustível e servidores na condução dos
veículos, além da indisponibilidade das
ambulâncias para o serviço de saúde durante
o período, o que justifica a majoração da
sanção pecuniária.
9. Não se vislumbra gravidade suficiente
para a aplicação de penalidade mais gravosa,
consistente na cassação dos diplomas ou
caracterização de abuso de poder político,
por ausência de evidências do impacto
causado
no
eleitorado
local
(aspecto
quantitativo).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Tese de Julgamento: 1. O uso de bens
públicos, como ambulâncias, para promoção
da imagem dos gestores públicos, candidatos
à reeleição, configura a conduta vedada
prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97. 2. A
gravidade da conduta deve ser considerada
na fixação da penalidade, mas não para a
configuração do ilícito. 3. A aplicação da
sanção de cassação de diploma ou a
caracterização de abuso de poder político
exige a comprovação de alta reprovabilidade
da conduta e de sua significativa repercussão
no pleito eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, I e § 5º; Lei nº 8.429/92;
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº
9.503/97), art. 29, VII, c; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 20, § 1º e § 5º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 25.304/PI, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, j. 12/12/2006; TSE, REspe nº
060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl nº
060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 12/12/2024; TRE/PR, REl nº
8.691,
Rel.
Desa.
Gisele
Lemke,
j.
19/05/2010; TRE/PE, REl nº 060043260,

Num. 44596534 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
Rel. Des. Mariana Vargas Cunha de Oliveira
Lima, DJE 19/11/2021; TRE/MG, REl nº
60766, Rel. Des. Virgílio de Almeida
Barreto, DJE 29/10/2013; TSE, ED-RO nº
060296204, Rel. Min. André Mendonça,
DJE
27/11/2024;
TSE,
REspEl
nº
060056430/SC, Rel. Min. Floriano de
Azevedo
Marques,
DJE
23/08/2024;
TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
30/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A
AVANÇAR”, que figura como autora da Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta na
origem, contra a sentença do Juízo da 98ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a demanda
ajuizada em face de FABIO DE OLIVEIRA DALECIO, ALEXANDRE ANTONIO MOLINA e
COLIGAÇÃO “UBIRATÃ PODE AINDA MAIS”.
A sentença de id. 44164021 fundamentou a conclusão pela improcedência da ação na ausência
de “pressupostos caracterizadores de abuso de poder econômico e/ou político”, enfatizando que
“para a adequação da conduta à previsão normativa ilícito eleitoral, necessariamente deve haver
comprovação inequívoca e robusta de que houve proveito à campanha eleitoral”, o que o
magistrado entendeu ausente no caso concreto.
Nas razões recursais de id. 44164027, a recorrente busca a reforma da sentença, alegando que
os fatos narrados na inicial indicam o uso ostensivo de 3 ambulâncias para a promoção da
candidatura dos recorridos.
Narra que os veículos permaneceram expostos defronte o paço municipal, bem como foram
vistos desfilando pela cidade, com as sirenes ligadas, durante o período de campanha, o que

Num. 44596534 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
indicaria “a intenção implícita do candidato à reeleição de angariar votos e apoio popular,
utilizando-se disso como uma verdadeira propaganda política”.
Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de condenar os recorridos pela prática de
conduta vedada, além de abuso de poder político e improbidade administrativa.
A Coligação recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso (id. 44164082),
argumentando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões
recursais teriam apenas repetido a petição inicial. No mérito, sustenta que os atos apontados
como caracterizadores de abuso de poder pela recorrente não contaram com “a presença ou
menção a qualquer candidato”, ausentes, ainda, adesivos, outros veículos com propaganda ou
autoridades.
Salienta, em continuidade, que tais atos não foram divulgados pela campanha dos candidatos
recorridos, que deles não participaram.
Aduz, quanto à conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, que, para sua
caracterização, é indispensável o uso “evidente e intencional” dos bens públicos em favor de
candidatos, o que não está presente no caso concreto.
Por entender ausente gravidade a justificar a procedência da ação, pugna pelo não provimento do
recurso.
Os recorridos FABIO DE OLIVEIRA DALECIO e ALEXANDRE ANTONIO MOLINA não
apresentaram contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 44195068, pelo
conhecimento e não provimento do recurso, ao fundamento de que a recorrente “deixou de
esclarecer o contexto dos vídeos gravados (...) sem demonstrar como esse ato estaria
relacionado com a candidatura dos recorridos”, tendo deixado, ainda, de requerer “diligências que
poderiam complementar a prova e dar mais clareza ao suposto vínculo entre o uso dos bens
públicos e a promoção eleitoral”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Apesar de não certificada a data de publicação da sentença pelo cartório eleitoral, em
desacordo com o disposto no art. 339 do Provimento nº 02/2021, da Corregedoria Regional
Eleitoral do Paraná, em consulta aos autos no PJe-1 foi possível confirmar que tal ato se deu em

Num. 44596534 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
08/10/2024 (terça-feira), sendo que o recurso foi interposto em 10/10/2024 (id. 44164027 - quinta-
feira), portanto dentro do tríduo legal para tanto (art. 258 do Código Eleitoral - Cf. TSE, REspe nº
25.304/PI, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 12/12/2006).
Com relação às contrarrazões, extrai-se que a intimação para apresentação foi publicada em
17/10/2024 (id. 44164030 - quinta-feira), com protocolo da peça processual somente em
22/10/2024 (id. 44164082 - terça-feira), portanto de modo intempestivo, razão pela qual dela não
conheço.
Preenchido, dessa forma, o requisito da tempestividade recursal.

II - Preliminar

Deixo de conhecer da preliminar relativa à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões,
tendo em vista que apresentada de modo intempestivo, conforme analisado no item “I”.

III - Mérito

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o uso de veículos ambulância pela prefeitura
municipal de Ubiratã, mediante exposição defronte ao paço municipal e desfile pelas ruas da
cidade, durante o período eleitoral, configura a conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97; e (ii) determinar se tal conduta, pela gravidade, caracteriza abuso de poder político ou
justifica a aplicação da sanção mais gravosa do § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
De pronto, anoto que esta Justiça Especializada não é competente para analisar o
enquadramento dos atos praticados por gestores públicos na lei de improbidade administrativa
(Lei nº 8.429/92), o que deve ser objeto de ação própria na esfera adequada.
Anoto, ainda, que o fato de que 3 ambulâncias do município de Ubiratã permaneceram
estacionadas defronte ao paço municipal no dia 29/08/2024, bem como que tais veículos
percorreram ruas da cidade com sirenes ligadas, conforme arquivos digitais contidos nos ids.
44163988, 44163990, 44163991, 44163992, 44163993, 44163994, 44163995 e 44163996, são
incontroversos, uma vez que não impugnados na contestação, remanescendo disputa somente
quanto à interpretação da finalidade de tais atos. Tal conclusão é extraída da peça contestatória
(id. 44164009), que expressamente admite:

A foto anexada nos autos, demonstra pura e simplesmente 03 (três) veículos, do
tipo ambulância, estacionados em via pública, em frente ao prédio do paço
municipal.
(...)

Num. 44596534 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
Com relação ao vídeo anexado a exordial, na qual há um cidadão expressa sua
opinião e apoio ao Investigado Fábio de Oliveira Dalécio, igualmente não há
qualquer irregularidade eleitoral.
(...)
Quanto aos vídeos dos veículos circulando pela cidade, nota-se que não houve
uso dos veículos pertencente à administração pública em benefício dos
candidatos ora investigados.
O fato das ambulâncias circularem por alguns locais não caracteriza “desfile
eleitoral”, conforme alega o Investigante, vez que não tinha por finalidade
beneficiar os candidatos Investigados. Essa finalidade não se desvirtuou uma vez
que, não havia a presença ou menção a qualquer candidato, não há presença de
adesivo, não há presença de outros veículos particulares, com propaganda
eleitoral, não a presença de autoridades ou qualquer ato de cunho político, não
há nenhum ato ou menção de cunho eleitoral, não fora divulgado ou
acompanhado pelos candidatos.

Passo, assim, à análise dos pontos controvertidos.
Recorre a COLIGAÇÃO “JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR”, alegando que, ao
contrário da conclusão do juízo singular, os atos objeto da ação constituem a conduta vedada
prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, além de configurarem abuso de poder político.
Tal conduta encontra-se assim tipificada:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;

A legislação pune, portanto, o agente público que cede ou usa bens públicos para o fim de
favorecer candidatura, partido ou coligação.
Sobre o tema, discorre Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 2024, p. 807):

As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e jurisprudência -
constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e surgiram como antídoto
à reeleição instituída pela EC nº 16/1997. A ideia da criação da figura jurídica das
condutas vedadas é justamente evitar o uso da administração pública como
forma de desequilibrar a competição eleitoral. Essas condutas são apontadas
como mecanismos desvio de finalidade, com conteúdo de ilicitude de
caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário demonstrar nenhum elemento
subjetivo específico do agente público na prática da conduta vedada, e se

Num. 44596534 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
aperfeiçoam tão somente pela adesão do fato à moldura jurídica
estabelecida em abstrato pelo legislador. [grifou-se]

O caráter eminentemente objetivo das condutas vedadas é reforçado pela Resolução TSE nº
23.735/2024:

Art. 20 [...]
§ 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração
objetiva e consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção legal,
tendem a afetar a isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo desnecessário
comprovar sua potencialidade lesiva.

Assim também a consolidada jurisprudência, tanto desta Corte quanto do Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ART. 73, I, III
E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
PROVA ROBUSTA DA OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO
VERBETE SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023)

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois,
conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada
independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl
0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024)

Num. 44596534 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
Portanto, não encontra eco na doutrina e na jurisprudência a conclusão de que a suposta falta de
gravidade da conduta fulminaria sua ocorrência. A gravidade é, desse modo, medida da sanção a
ser aplicada, e não da configuração do ilícito.
Continua Rodrigo López Zilio (op. cit, p. 822), desta vez sobre o inciso I do art. 73 da Lei nº
9.504/97 em si, afirmando que “[p]une-se aquele ato que é praticado com o fim deliberado de
causar benefício ou prejuízo indevido aos participantes do processo eletivo”.
A sentença concluiu pela inexistência de abuso de poder político - e, de modo sucinto, também de
conduta vedada -, com a seguinte fundamentação:

(...)
No caso dos autos, a parte investigada é acusada de abuso de poder político por,
supostamente, utilizar de bens públicos para fins eleitorais, consubstanciado no
posicionamento de 3 (três) novas ambulâncias em frente ao paço municipal e de
suposto “desfile eleitoral” dos veículos nas ruas da cidade. Todavia, adianto que
não assiste razão à parte investigante.
Isto porque o abuso de poder político resta configurado quando o agente público,
valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade,
compromete a igualdade e a legitimidade da disputa eleitoral em benefício de sua
candidatura ou de terceiros, o que não ficou demonstrado nos autos
Do conjunto probatório, verifico que inexistem elementos suficientes à
configuração de abuso de poder político, porquanto o simples posicionamento
das ambulâncias em frente ao paço municipal não possui o condão de
caracterizar propaganda política. Ademais, a manifestação de apoio político por
cidadão, conforme vídeo de id. 123608751, tão somente reflete a liberdade de
expressão prevista no texto constitucional, inexistindo qualquer prova de
ingerência da parte investigada.
De igual modo, em que pese as ambulâncias tenham circulado nas ruas da
cidade, verifica-se que não houve nenhuma menção de apoio político ou pedido
de voto, seja por meio de faixa, adesivo, placa ou outros equipamentos que
caracterizem, ainda que implicitamente, promoção eleitoral.
Registro que, para a adequação da conduta à previsão normativa ilícito eleitoral,
necessariamente deve haver comprovação inequívoca e robusta de que houve
proveito à campanha eleitoral da parte investigada, o que não ocorreu no
presente caso.
Não obstante isso, ressalto que o abuso de poder, seja econômico ou político,
consiste em uma forma especial de ato ilícito pelo exercício para além dos limites
de um direito, ou seja, trata–se de um abuso de direito que visa exercer indevida
e ilegítima influência em dada eleição, o que não se verifica no caso presente.
Por tais motivos, entendo que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar
de forma robusta e inconteste a prática de atos de abuso de poder econômico
e/ou político aptos a comprometer a normalidade e legitimidade do pleito
municipal, de modo que a improcedência do pedido inicial é medida que se
impõe.

Num. 44596534 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56

Todavia, tal raciocínio parece confundir os conceitos de propaganda eleitoral com conduta
vedada, além de exigir, para a configuração desta última, a presença de gravidade suficiente para
atingir o resultado da eleição, o que não se justifica.
No caso sob análise, o uso político de 3 ambulâncias do município de Ubiratã em benefício da
candidatura à reeleição do prefeito e vice é evidente.
Primeiramente, porque a saúde pública é sempre um tema sensível em eleições, especialmente
municipais, em que os gestores encontram-se mais próximos dos cidadãos e, portanto, mais
sujeitos ao escrutínio da comunidade.
O fato de que os veículos, adesivados como pertencentes à saúde pública, permaneceram
estacionados defronte ao paço municipal indica a intenção clara de dar visibilidade às ações do
governo municipal nesse setor.
Nenhuma justificativa para que 3 ambulâncias permanecessem estacionadas no prédio da
prefeitura municipal, local de trabalho dos candidatos recorridos, foi apresentada.
A intenção de promoção eleitoral desse ato foi tão evidente que foi percebida por eleitor da
cidade, apoiador dos recorridos, conforme vídeo contido no id. 44163991.
A conduta, no entanto, não se limitou à mera exibição dos veículos como vitrine da gestão
municipal. Ela foi além.
Conforme se verifica dos vídeos contidos nos ids. 44163990, 44163992, 44163993 e 44163996,
as 3 ambulâncias desfilaram pelas ruas da cidade, com sirenes e piscas-alerta ligados, como se
alguma emergência estivera em curso.
Contudo, nenhuma emergência que justificasse tal fato ocorreu, o que caracteriza, inclusive,
violação ao Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), que assim disciplina:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá
às seguintes normas:
VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os
de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no
trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço
de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública,
observadas as seguintes disposições:
c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente
somente poderá ocorrer por ocasião da efetiva prestação de serviço de
urgência; [grifou-se]

Dos citados vídeos, é possível perceber que a movimentação provocada pelo uso intermitente
das sirenes de emergência provocaram a curiosidade dos moradores, mesmo aqueles que se

Num. 44596534 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
encontravam dentro de suas residências, que saíram à rua para verificar o que estava
acontecendo (v.g., id. 44163996).
Questiona-se: se não para a promoção da administração municipal, conduzida, à época, por
FABIO DE OLIVEIRA DALECIO e ALEXANDRE ANTONIO MOLINA, candidatos à reeleição, por
qual outro motivo 3 veículos de emergência médica permaneceram estacionados em frente ao
paço municipal? Qual a razão para que desfilassem pelas ruas da cidade, durante o período de
campanha eleitoral, com as luzes de emergência e o aviso sonoro ligados, em desrespeito à
legislação de trânsito?
As respostas para os questionamentos acima não foram dadas pelos recorridos, que, em
contestação, limitaram-se a afirmar que os candidatos não estavam presentes nos atos e não
houve pedido explícito de voto.
E nem havia necessidade, já que a ação promovida às expensas do erário público visava à
promoção das figuras dos recorridos como gestores municipais capazes, o que diretamente os
beneficiava como candidatos.
Em casos semelhantes, outros Tribunais Regionais Eleitorais consideraram caracterizada a
conduta vedada descrita no inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. UTILIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO EM
BENEFÍCIO DE CANDIDATO. CARREATA COM VEÍCULOS PERTENCENTES
AO PODER PÚBLICO. DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS. INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MÉRITO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 74,
I, DA LEI Nº 9.504/97.COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE BENS OU
SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO ACOLHIDA. PROVIMENTO PARCIAL UNICAMENTE PARA AFASTAR A
CAPITULAÇÃO DO ART.74, IV, DA LEI Nº 9.504/97. MANUTENÇÃO DA MULTA
IMPOSTA.
(...)
A realização de desfile, ao som da sirene da ambulância em volume elevado,
faróis acesos e buzinas acionadas, é conduta capaz de afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, possuindo grande potencial
de favorecimento do candidato à reeleição, em detrimento dos demais, que não
puderam se valer de bens públicos ou atos de gestão para enaltecer as
respectivas candidaturas na corrida eleitoral. Configurada a conduta vedada
capitulada no art. 73, inciso I, da Lei das Eleições.
Nos termos do §5º do art. 73 da Lei das Eleições, uma vez concretizados os
elementos a conduta vedada, tanto os seus agentes quanto os beneficiários
devem ser responsabilizados.
(...)

Num. 44596534 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
(TRE/PE, REl nº 060043260, Rel. Des. Mariana Vargas Cunha de Oliveira Lima,
DJE 19/11/2021)

RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO.
USO DE BEM MÓVEL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
CASSAÇÃO DE DIPLOMA. CONDENAÇÃO EM MULTA. DECLARAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE.
Exposição de ambulância em frente à Prefeitura do município e desfile do veículo
pelas ruas da cidade, com saudações por fogos de artifício. Exibição de somente
uma ambulância, em apenas um dia, por volta de pouco mais de uma hora.
Conduta vedada caracterizada, porém sem gravidade suficiente para ensejar
cassação do diploma e declaração de inelegibilidade.
Punibilidade assegurada pela aplicação da multa imposta pelo Juízo de 1º grau.
Recursos a que se dá parcial provimento, para afastar a cassação dos diplomas e
a declaração de inelegibilidade, mantida a multa.
(TRE/MG, REl nº 60766, Rel. Des. Virgílio de Almeida Barreto, DJE 29/10/2013)

Esta Corte também, em análise de caso relativo às eleições de 2008, entendeu por configurada
conduta vedada na “realização de uma ‘carreata’ no município de Tapira, organizada pela
Prefeitura Municipal, com o intuito de mostrar aos munícipes os novos ônibus adquiridos pelo
município para a melhoria do transporte escolar e do serviço de saúde” (TRE/PR, REl nº 8.691,
Rel. Desa. Gisele Lemke, j. 19/05/2010).
Lembrando que a gravidade da conduta é critério de fixação da penalidade, não da configuração
do ilícito.
Assim, considero caracterizada violação ao disposto no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, razão pela
qual passo a analisar a gravidade do fato para fins de aplicação da penalidade.
Nesse aspecto, é de se observar que o legislador não dispôs acerca dos critérios para aumento
da multa acima do patamar mínimo, prevendo tão somente que esta deve ser fixada entre “cinco
a cem mil UFIR” (art. 73, § 4º, Lei nº 9.504/97).
Tal qual ocorre nas ações penais, não há fórmula matemática a ser seguida pelo juiz eleitoral no
momento da fixação da sanção, devendo o valor estipulado estar entre o mínimo e o máximo
legal.
A jurisprudência vem reiterando, contudo, que o acréscimo ao valor da multa, a fim de fixá-la
acima do patamar mínimo, deve ser fundamentado.
Na hipótese, verifica-se que a conduta ilícita extrapola os simples atos necessários à sua
configuração.
Não só houve o ostensivo uso de bens públicos para promover a candidatura dos recorridos
como também foram utilizados servidores municipais na condução dos veículos pelas ruas da

Num. 44596534 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
cidade, com dispêndio de combustível custeado pelos cofres públicos.
Além da flagrante violação às normas de trânsito pelo uso indiscriminado de sinais visuais e
sonoros restritos às situações de emergência, é de se salientar que tais ambulâncias, pelo
período em que serviram de material publicitário da campanha eleitoral dos recorridos, estavam
indisponíveis para uso pela secretaria da saúde, assim como também estavam os seus
respectivos motoristas.
Tal situação determina a aplicação da sanção pecuniária acima do patamar mínimo, a fim de
efetivamente punir os infratores pelo ilícito, desincentivando, ainda, que outros gestores
municipais se valham de expedientes semelhantes para beneficiar candidaturas próprias ou de
seus apadrinhados.
Tenho, portanto, como medida suficiente para a penalização da conduta, a fixação de multa
individual aos recorridos FABIO DE OLIVEIRA DALECIO e ALEXANDRO ANTONIO MOLINA no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por infração ao disposto no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
Por outro lado, não se vislumbra presente gravidade suficiente para a aplicação de penalidade
mais gravosa, consistente na cassação dos diplomas a eles conferidos, ou mesmo a
caracterização de abuso de poder político.
Acerca da penalidade de cassação do registro ou diploma, se concedido, e aplicação da sanção
de inelegibilidade, dispõe a Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 20. (...)
§ 5º A cassação do registro ou diploma depende da comprovação de conduta
dotada de gravidade qualitativa e quantitativa.

Sobre de tais critérios, ensina Zilio (op. cit., pp. 815-816):

(...) “havendo adequação típica ocorrerá, de regra, o sancionamento respectivo, o
qual deverá observar o princípio da proporcionalidade, ou seja, no caso concreto
e com base na prova colhida na instrução processual, o juízo, sempre que
possível, velará pela aplicação da sanção, mas com a proibição do excesso
sancionatório. Dito de outro modo, a sanção a ser aplicada deve guardar
razoabilidade com ato praticado e com a quebra do bem jurídico tutelado; logo,
sendo suficiente a imposição da multa para reposição do status violado pela
conduta vedada, é inadequada a cassação do registro ou do diploma do
candidato. (...) É certo que se a conduta ostentar grau de lesividade mínimo,
suficiente a imposição da pena pecuniária (art. 73, § 4º, LE); havendo grau de
lesividade média, possível a aplicação de sanção pecuniária e, em sendo o caso,
a exclusão dos recursos do fundo partidário para o partido ou coligação
beneficiado; reconhecido o grau máximo de lesividade, porém, possível a
aplicação de todas as sanções abstratamente previstas, inclusive a cassação do

Num. 44596534 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
registro ou diploma.”

O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou pela indispensabilidade da presença concomitante
dos citados requisitos para a aplicação da sanção mais gravosa:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO
DE PODER. DEPUTADO FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
SUPOSTO DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL
EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS
CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA SEM ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE
PARA APURAÇÃO DO ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E
INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO
PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS.
ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL DE
IMPROCEDÊNCIA.
(...)
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta,
alta reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na
normalidade e legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de
convicção segura.
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão do
suposto ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral.
Imprescindibilidade de constatação da efetiva nocividade ao ambiente eleitoral,
assim considerada a circunscrição em que a disputa é travada. Caso dos autos
que envolve concorrentes aos cargos de deputado estadual e federal. Âmbito de
aferição que deve considerar a circunscrição do Estado.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204,
Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024)

Com relação à gravidade qualitativa, que traduz juízo de alta reprovabilidade da conduta apurada,
a Corte Superior ressaltou que “a reprovabilidade diz respeito a quanto as condutas foram
capazes de influenciar a vontade livre do eleitor” (TSE, REspEl nº 060056430/SC, Rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, DJE 23/08/2024).
No caso concreto, contudo, a conduta não detém gravidade suficiente para ensejar a aplicação
das sanções mais gravosas, dado que, no aspecto quantitativo, não há evidências do impacto
causado no eleitorado local.
Em que pese seja possível presumir que a exibição de novas ambulâncias tenha um impacto

Num. 44596534 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
positivo no eleitorado local de um modo geral, não há elementos nos autos para se concluir que
tal impacto foi suficiente para causar grave desequilíbrio no pleito.
Nesse aspecto, é de se ressaltar que a recorrente não requereu a produção de outras provas,
nem mesmo a oitiva de testemunhas, que poderiam ajudar a demonstrar o alegado desequilíbrio.
Pelos mesmos motivos, não se mostra possível caracterizar o alegado abuso de poder político.
Esta Corte já decidiu que a gravidade do ato, para fins de caracterização de abuso de poder
político, pressupõe a alta reprovabilidade da conduta e a capacidade de influenciar o eleitorado.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AIJE. INICIATIVA E APROVAÇÃO DE
LEI CONCEDENDO ISENÇÃO DE IPTU. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO EM
ANO ELEITORAL. USO PROMOCIONAL DA BENESSE. CONDUTA VEDADA.
ART. 71, §10. ABUSO DE PODER POLÍTICO. PROVAS ROBUSTAS. CRITÉRIO
QUALITATIVO.
ALTA
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
CRITÉRIO
QUANTITATIVO. COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO SUBSTANCIAL NO
PLEITO. RECURSOS CONHECIDOS, UM PARCIALMENTE PROVIDO E
OUTRO PROVIDO.
(...)
3.4 Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, a prática do
abuso de poder político deve ser comprovado por meio de um conjunto probatório
robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão no pleito eleitoral (aspecto quantitativo), passível de ferir
o equilíbrio da disputa.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
30/04/2025)

Em conclusão, a situação em análise não apresenta gravidade suficiente para justificar as
sanções de cassação dos diplomas dos recorridos ou suas inelegibilidades, seja como
consequência da conduta vedada, seja por abuso de poder político.
Dessa forma, o recurso interposto merece parcial provimento, para o fim de aplicação da sanção
pecuniária correspondente ao ilícito, na proporção da gravidade da conduta violada.

IV - Linguagem simples

Para adequar o voto ao Pacto do Poder Judiciário pela Linguagem Simples, apresento abaixo um
resumo do caso e das conclusões para facilitar a sua compreensão:
O que foi decidido?
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) decidiu que o prefeito e o vice-prefeito de Ubiratã, candidatos

Num. 44596534 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
à reeleição, cometeram uma irregularidade ao utilizarem ambulâncias do município para se
promoverem durante a campanha eleitoral de 2024. Por essa razão, cada um foi condenado a
pagar uma multa de R$ 20.000,00.
No entanto, o Tribunal entendeu que a irregularidade não foi grave o suficiente para justificar a
cassação dos seus mandatos.
Entenda o caso
A acusação: Uma coligação adversária acusou o prefeito e o vice, que concorriam à reeleição, de
usarem três ambulâncias da prefeitura para fazer propaganda política.
Como isso teria acontecido: As ambulâncias foram deixadas em exposição em frente à prefeitura
e também desfilaram pelas ruas da cidade com as sirenes e luzes de emergência ligadas, sem
que houvesse uma emergência real.
A decisão em 1ª instância: O juiz eleitoral da cidade considerou que não havia provas suficientes
de que a ação beneficiou a campanha e não acolheu o caso. A coligação autora da ação recorreu
dessa decisão.
Qual foi o raciocínio do Tribunal ao analisar o recurso?
O Tribunal reverteu a decisão e explicou os seguintes pontos:
A prática foi irregular? Sim.
A lei eleitoral proíbe expressamente o uso de bens públicos, como veículos da prefeitura, em
benefício de qualquer candidato. O Tribunal destacou que essa é uma regra objetiva: basta que o
ato irregular aconteça, não sendo necessário provar a intenção dos candidatos ou o quanto isso
influenciou o resultado da eleição para que a conduta seja considerada ilegal. Para o Tribunal,
expor e desfilar com as ambulâncias foi uma forma clara de usar a estrutura da prefeitura para
promover a imagem dos gestores.
Qual foi a punição? Multa.
Por terem praticado essa conduta proibida, o prefeito e o vice foram multados. O valor foi fixado
acima do mínimo porque o Tribunal considerou que a irregularidade foi além do simples uso dos
veículos: gastou-se dinheiro público com combustível; servidores públicos (motoristas) foram
desviados de suas funções; e as ambulâncias ficaram indisponíveis para atender a população
durante o ato de promoção.
Por que eles não perderam o cargo?
A cassação do diploma de um político eleito é a punição mais severa que existe na Justiça
Eleitoral. Para que ela aconteça, não basta provar que uma regra foi descumprida. É preciso
demonstrar que a irregularidade foi extremamente grave e teve um impacto real e significativo no
resultado da eleição, desequilibrando a disputa. No caso, embora a ação tenha sido considerada
ilegal, não foram apresentadas provas de que o "desfile das ambulâncias" teve um poder tão

Num. 44596534 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
grande a ponto de alterar a vontade dos eleitores e garantir a vitória dos candidatos. Por isso, a
punição foi apenas a multa.

V - Visual law

Para facilitar a compreensão do caso e da solução dada, segue abaixo um infográfico explicativo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, aplicando aos recorridos FABIO DE OLIVEIRA DALECIO e

Num. 44596534 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
ALEXANDRE ANTONIO MOLINA multa no valor individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por
violação à norma do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

VOTO VENCIDO

Peço a palavra no presente feito motivado pela análise das teses jurídicas envolvidas, as quais, a
meu sentir, demandam abordagem diversa.
Por brevidade, adoto o minucioso Relatório apresentado pela Relatora, Desembargadora Federal
Cláudia Cristina Cristofani.
O núcleo da controvérsia estabelecida neste julgamento consiste em definir se a conduta
praticada pelos representados se amolda à vedação sediada no artigo 73, inciso I, da Lei nº
9.504/97.
A parte recorrente acusa os representados de se valerem de bens públicos para fins eleitorais,
consubstanciado na exposição de 3 (três) ambulâncias recém-adquiridas em frente ao prédio da
Prefeitura, bem como pela realização de suposto “desfile eleitoral” com esses veículos pelas ruas
da cidade.
1. Por primeiro, tenho que a conduta apurada é um indiferente eleitoral. É que não se
identificam elementos que demonstrem, de forma objetiva e concreta, qualquer finalidade eleitoral
associada à exibição dos veículos, o que impede a caracterização do ilícito do artigo 73, inciso I,
da Lei nº 9.504/97.
De acordo com o § 1º do artigo 27-A da Resolução TSE nº 23.607/2019, caracteriza conteúdo
político-eleitoral “aquele que versar sobre eleições, partidos políticos, federações e coligações,
cargos eletivos, pessoas detentoras de cargos eletivos, pessoas candidatas, propostas de
governo, projetos de lei, exercício do direito ao voto e de outros direitos políticos ou matérias
relacionadas ao processo eleitoral”.
No caso examinado, a simples presença das ambulâncias diante da sede do Executivo Municipal,
bem como seu deslocamento pelas vias urbanas, sem a associação a slogans, símbolos,
discursos, faixas, pedidos de voto ou qualquer outro indicativo de promoção pessoal ou política,
não é suficiente para caracterizar o ilícito eleitoral previsto no art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/1997.
Como bem ponderado pelo Juízo a quo, “não houve nenhuma menção de apoio político ou
pedido de voto, seja por meio de faixa, adesivo, placa ou outros equipamentos que caracterizem,

Num. 44596534 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
ainda que implicitamente, promoção eleitoral”.
Com a devida vênia à Relatora, tenho que, dos elementos constantes dos autos, não há indícios
suficientes para poder se presumir com segurança que a conduta estaria relacionada a uma
tentativa de promoção eleitoral.
2. Ainda que assim não o fosse, o que se cogita apenas para fins de argumentação, tenho que as
fotografias das ambulâncias estacionadas e os vídeos delas transitando pela cidade não são
suficientes para comprovar os fatos conforme relatado na inicial.
Isso porque as fotografias consistem em mera captura de imagens estáticas das ambulâncias
estacionadas, sem comprovação quanto à duração da exposição.
Aliás, não é possível certificar, de forma cabal, que as fotografias e vídeos constantes na inicial
foram gravados dentro do período vedado para atrair a ilicitude do artigo 73, inciso I, da Lei nº
9.504/97.
Por certo, foram inseridos, em algumas dessas fotos e vídeos, a marcação de data e a hora de
quando foram produzidas.
No entanto, esta Corte já firmou o entendimento de que “a alteração de data e hora no aparelho
de telefonia celular é medida extremamente simples de ser realizada, motivo pelo qual sua mera
aposição no vídeo gravado por quem tem interesse no julgamento de procedência não é
suficiente para demonstrar, acima de qualquer dúvida razoável, que aquela gravação foi
efetivamente realizada na data que nela consta. Não se está a afirmar que os representantes
promoveram adulteração da data para o fim de ludibriar o juízo; todavia, a aplicação de sanção
deve estar escorada em prova contundente, devendo eventual dúvida militar em favor dos
requeridos” (Recurso Eleitoral Na Representação 060036611/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Acórdão de 10/12/2024, Publicado no(a) DJE 385, data 12/12/2024).
Note-se que não se está diante de um fato incontroverso, já que a defesa, em nenhum momento,
confirmou a ocorrência das circunstâncias descritas na inicial, tampouco foi produzida prova
robusta nesse sentido.
Nesse tocante, rememore-se o conteúdo da contestação:
A foto anexada nos autos, demonstra pura e simplesmente 03 (três) veículos, do
tipo ambulância, estacionados em via pública, em frente ao prédio do paço
municipal. Não há a presença ou menção ao candidato, não há presença de
adesivo, não a presença de autoridades ou qualquer ato de cunho político,
não há nenhuma menção de cunho eleitoral. Não há qualquer previsão legal
de que a máquina pública deva parar durante o período eleitoral, pelo contrário, é
um dever do Investigado, enquanto gestor público, garantir a continuidade dos
serviços públicos, obras e demais atos sem prejuízo a coletividade. Os limites
legais não servem para emperrar o exercício da fundação pública, mas sim para
garantir a igualdade nas eleições.
(...)
Quanto aos vídeos dos veículos circulando pela cidade, nota-se que não houve
uso dos veículos pertencente à administração pública em benefício dos
candidatos ora investigados. O fato das ambulâncias circularem por alguns
locais não caracteriza “desfile eleitoral”, conforme alega o Investigante, vez que
não tinha por finalidade beneficiar os candidatos Investigados. Essa finalidade

Num. 44596534 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:14:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814140678200000043536601
Número do documento: 25070814140678200000043536601
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/07/2025 15:02:56
não se desvirtuou uma vez que, não havia a presença ou menção a qualquer
candidato, não há presença de adesivo, não há presença de outros veículos
particulares, com propaganda eleitoral, não a presença de autoridades ou
qualquer ato de cunho político, não há nenhum ato ou menção de cunho eleitoral,
não fora divulgado ou acompanhado pelos candidatos.

Desta feita, negados os fatos narrados na inicial, o ônus da prova é do autor, nos termos do art.
373, I, do CPC.
Com estes fundamentos, pedindo vênia aos entendimentos em sentido contrário, voto para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral, mantendo-se integralmente a sentença.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11548) Nº
0600245-66.2024.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR
[PL/PMB/UNIÃO/PSD] - UBIRATÃ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL DADALTO
GIMENEZ - PR112727, DUARTE XAVIER DE MORAIS - PR48534, GABRIELA MARTINI FROZA
MARTINS - PR74348, LEONARDO OMORI DUARTE - PR88866 - RECORRIDOS: FABIO DE
OLIVEIRA DALECIO, ALEXANDRE ANTONIO MOLINA, UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB
/ PODE / PSB / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] -
UBIRATÃ - PR - Advogado do(s) RECORRIDOS: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, que
declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.07.2025